Tribunal: STF
Processo: HC 60597
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
PRONUNCIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA NÃO
CAPITULADA NA DENUNCIA.
E POSSIVEL O RECONHECIMENTO, NA PRONUNCIA, DE QUALIFICADORA DO
HOMICIDIO NÃO CAPITULADA NA DENUNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 408,
PAR-4., E 416 DO CPP E NÃO INCIDENCIA DO ART-384, PARAGRAFO ÚNICO,
DO MESMO CÓDIGO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.